Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-20.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705476-20.2025.8.07.0005 RECORRENTE: RICARDO LUIZ GAZOLLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE FORMAL. DOSIMETRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a comunicação da promessa de mal injusto e grave à vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do resultado ou a intenção de execução por parte do agente. 2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos coerentes e registros policiais. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena com base em frações distintas, como 1/6 ou 1/8, desde que fundamentadas de forma concreta e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica. 4. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica pode ser fixada no âmbito penal, sendo considerada in re ipsa, prescindindo de instrução probatória específica. 5. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do réu, podendo ser complementada na esfera cível. 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, sustentando ser necessária a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59, caput e inciso II, do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021